Tribunal: TJPA
Processo: 0058834-69.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058834-69.2015.8.14.0045
APELANTE: MARISA LOJAS S.A.

APELADO: MARIA IZABEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARISA LOJAS S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, tramitada no juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, aforada por Maria Izabel da Silva.

Na exordial, aduz a parte autora que ao tentar realizar uma compra na loja Vivo, teve sua pretensão negada diante da restrição de crédito em seu nome. Segue afirmando que referida negativação foi totalmente indevida e descabida porque jamais realizou ou mesmo autorizou a efetivação de compra no cartão crédito da empresa requerida, desconhecendo o débito que havia sido inscrito no órgão de proteção ao crédito.

Com base nesses fatos, postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a restituição em dobro da quantia cobrada, acrescida da condenação pelos danos morais sofridos no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

A tutela de urgência foi indeferida conforme ID 2352411 – pág. 02 e 03.

Em audiência não houve realização de acordo entre as partes, tendo a empresa demandada apresentado contestação. Na peça de defesa, arguiu que a parte autora tinha ciência quanto à regularidade da cobrança, pois se tratava de serviços contratados e utilizados por ela. Argumenta, ainda, que no momento da contratação foram tomadas todas as medidas de segurança da relação contratual, inclusive as que visam prevenir que terceiros se utilizem indevidamente de documentos alheios para obtenção de vantagem financeira. Arguiu também que se houve contratação fraudulenta, esta ocorreu por culpa de terceiro que, munido de documentação impecavelmente falsificada em nome da requerente, compareceu a uma das lojas da ré que não conseguiu constatar qualquer adulteração, mesmo se cercando da devida fiscalização. Na hipótese de não acolhimento da tese da culpa exclusiva de terceiro, argui para fins de eventual montante condenatório, a culpa concorrente do fraudador. Com relação aos danos morais, defende a sua inexistência, pois a ré, em momento algum, praticou qualquer ato de maneira dolosa, nem tampouco cobrou valores de forma equivocada. Além do mais, não houve qualquer dano à autora que ferisse sua moral, sendo os fatos narrados enquadrados como mero aborrecimento. Por fim, postulou que a indenização por danos morais, no caso de condenação, fosse arbitrada em patamar razoável e proporcional.

Em seguida foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...)No caso dos autos, restou demonstrada a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Por sua vez, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da inscrição. Durante a instrução não trouxe aos autos nenhum elemento que corrobora-se o entabulamento de contrato entre as partes.

Desta feita, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da inscrição do nome da requerente, enquanto esta trouxe provas suficientes de suas alegações.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO entre as partes, referente ao contrato nº 1511607611, condenar o demandado a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao requerente, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno ainda o requerido ao PAGAMENTO EM DOBRO do valor cobrado indevidamente.

DETERMINO ainda que o réu proceda a exclusão do seu nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito no que se refere ao contrato objeto da presente lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Condeno o requerido a pagar a integralidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro os quais arbitro em 20%, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento, para o que tomo como parâmetro o grau de zelo do profissional, que considero comum, vez que a demanda não reclamou nenhuma atuação acima da mediana, bem ainda a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo nos termos do art. 85, §2º do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, sem prejuízo de posterior desarquivamento para fins de satisfação da sentença.”

Inconformada, a demandada interpôs o presente recurso de apelação arguindo que a contratação com a recorrente somente é realizada com a devida apresentação dos documentos que comprovem a identidade do contratante, bem como procuração devidamente outorgada em caso de representação. Sustenta que, embora a recorrida alegue que jamais celebrou contrato de prestação de serviço com a empresa apelante, a verdade é que ela aderiu, em 28.07.2011, ao cartão de crédito mediante contrato de adesão por livre e espontânea vontade e, como não efetuou o pagamento, seu nome foi devidamente inscrito nos órgão de proteção ao crédito. Argumenta, ainda, que os fatos narrados jamais poderiam ser considerados como dano moral capaz de abalar o psicológico da apelada, haja vista não ter mencionado qualquer abalo à honra e imagem que lhe causaram transtornos de ordem íntima, tratando-se, na verdade, de mero aborrecimento. Por fim e utilizando-se do princípio da subsidiariedade, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais já que excessiva.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, afastando-se a condenação de indenização pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente reforma da sentença que declarou a inexistência da dívida contraída pela recorrida por meio da utilização de cartão de crédito, bem como lhe condenou ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados em razão da negativação no nome da apelada em órgão de proteção ao crédito.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Digo isso porque como a tese da recorrente se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, considerando que a pretensão autoral se baseou no desconhecimento da dívida, incumbia à recorrente, por força do dispositivo acima transcrito, demonstrar a existência do débito pelo qual foi negativado o nome da apelada por meio da apresentação do contrato, o que não ocorreu no presente caso.

Nota-se que a recorrente alega que se cercou dos procedimentos de fiscalização para evitar fraude, contudo, as afirmações não passam de meras alegações, vez que, como já dito, não colacionou a contratação do cartão crédito, nem cópia dos documentos pessoais da apelada que lhes foram apresentados no momento da assinatura do negócio jurídico. Se tal contrato tivesse sido apresentado, poderia, por meio de instrução probatória, verificar a regularidade da contratação e, por via de consequência, a licitude da cobrança por meio de inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito, contundo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, sendo de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova, sendo totalmente incabível a alegação de que a ausência de tentativa de solução amigável seria apta a desconstituir os danos causados.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG - 2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
no âmbito desta Corte de Justiça, não havendo razões para modificar a sentença neste ponto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que arbitrado no máximo pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]

2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 26/05/2020